Tribunal: TJPA
Processo: 0802915-79.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802915-79.2021.8.14.0133

APELANTE: HENRIQUE FURTADO DA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, TODOS DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA CONDUTA DO APELANTE. ATOS PRATICADO DEVIDAMENTE DELINEADOS. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCABÍVEL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO A COAUTORIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO DA PRÁTICA DELITIVA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DO QUANTUM NO TOCANTE A APLICAÇÃO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO CUMULATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA NECESSÁRIO PARA BENEFICIAR O RÉU. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar: Não há que se falar em nulidade por ausência de delimitação da conduta do Apelante, pois devidamente esclarecida a forma de participação na empreitada delitiva.

2. O réu admitir que estava na companhia dos outros assaltantes, mesmo afirmando ter sido coagido a praticar o assalto, faz nascer o direito ao reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea.

3. Não restou caracterizada a participação de menor importância. De fato, dispõe o artigo 29 do Código Penal que:
"Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade." Ficando, pois, comprovada a convergência de vontades para um fim comum, bem como a colaboração moral ou material para a execução do crime, deve o agente responder pelo resultado, especialmente pelo fato criminoso em tela, que demorou mais tempo que uma pequena abordagem.

4. No concurso de causas de aumento de pena da parte especial do Código Penal, aplica-se uma só delas, desde que seja a que mais aumente a pena, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP podendo ser aplicada cumulativamente desde que de forma justificada, o que não é o caso dos autos. Da leitura dos autos verifica-se ausência de fundamentação para aplicação das duas causas de aumento, devendo ser procedida de ofício a sua correção e consequente redução da pena do Apelante, nos termos do voto.

5. Recurso parcialmente provido, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por HENRIQUE FURTADO DA ROCHA, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Juíz(a) de Direito da 3 Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão e 355 (trezentos e cinquenta e cinco) dias-multa, fixando-lhe o regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e § 2º-A, I, do CP.

Narra a denúncia, ao ID n. 8204878, que no dia dia 24 de setembro de 2021, no conjunto Jardins Pardais, neste município, o denunciado HENRIQUE FURTADO DA ROCHA, em comunhão de vontades e união de desígnios com um homem e uma mulher não identificados, mediante violência e grave ameaça, subtraiu coisa alheia móvel pertencente a vítima Iago Henrique de Souza Monteiro. Além disso, o trio cometeu outros assaltos na Rodovia BR-316.

Na data dos fatos em questão, Iago Henrique de Souza Monteiro, que trabalhava como motorista de aplicativo, aceitou a corrida de um casal, no Shopping Castanheira, rumo ao Conjunto Jardins Pardais em Marituba, porém, ao chegarem ao destino, os meliantes que se passavam por passageiros anunciaram um assalto e subtraíram do ofendido sua renda diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), além de seu aparelho celular.

Logo em seguida, adentrou mais um indivíduo e assumiu o volante do veículo, um Renault Logan branco Placa NFY 9H23 e, em ato contínuo, seguiram até o Cemitério Parque das Palmeiras onde deixaram o ofendido amarrado e encapuzado, na companhia de outro indivíduo o vigiando. Aproximadamente 40 (quarenta) minutos depois, os assaltantes retornaram, e, após jogarem a vítima no chão do carro, perguntaram qual o seu o endereço. Diante da recusa, lhe agrediram com uma coronhada na cabeça e prosseguiram cometendo diversos assaltos pelos bairros do Paar, Curuçambá e BR-316.

Entretanto, enquanto trafegava pela BR-316, o grupo avistou uma blitz na barreira de Ananindeua/PA, de modo que os nacionais, ao tentarem fugir, acabaram batendo o veículo, ocasião em que um deles e a mulher conseguiram fugir, levando uma mochila com vários pertences.

Diante do ocorrido, os policiais prenderam o denunciado em flagrante e o conduziram à Delegacia de Polícia competente, onde foi reconhecido pela vítima como sendo o último indivíduo que adentrou e assumiu o volante do veículo. Além do carro roubado, com ele foi apreendido o aparelho celular do ofendido.

Dessa forma, há indícios suficientes de autoria delitiva e materialidade do crime consubstanciados nos termos de declarações prestados pelas testemunhas e pelo ofendido, bem como no Auto de Prisão em Flagrante, no Auto de Exibição e Apreensão e Auto de Entrega.

Agindo assim, o denunciado HENRIQUE FURTADO DA ROCHA incorreu na prática do crime de roubo, previsto no artigo 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, ao ID n. 8322497, a defesa requereu, in litteris: “(...) REFORMA TOTAL da sentença condenatória, para declarar fazer nova DELIMITAÇÃO DA SENTENÇA A VERDADEIRA PARTICIPAÇÃO DO RÉU, QUE SEJA CONSIDERADA A SUA CONFISSÃO PARA A DIMINUIÇÃO DA SENTENÇA E SEJA CONSIDERADO APENAS PARTICIPE NA AÇÃO CRIMINOSA (...)”.

Em contrarrazões, ao ID n. 9158528, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do recurso devendo ser considerada a confissão na dosimetria da pena.

Nesta Instância Superior, a 12º Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso, mas, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, nos termos acima esposados.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece ser conhecida e nem prosperar na sua totalidade.

1. Da Nulidade da Sentença Ante Ausência de Delimitação na Conduta do Acusado

A defesa do apelante pugna pela nulidade do édito condenatório que não delimitou pormenorizadamente os fatos pelos quais está o Apelante respondendo pela prática de roubo.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois a simples leitura da sentença verifica-se que o Magistrado a quo, não somente delimitou os fatos, como realizou de forma motivada a condenação do Apelante.

Transcrevo trechos da condenação que revelam as referidas condutas do acusado. Vejamos:

“(...) Restou demonstrado, por meio da prova oral colhida em juízo, que os réu, acompanhado outras duas pessoas, acionou a vítima, motorista de aplicativo, para uma corrida, e, em seguida, anunciaram o assalto, a mantendo em seu poder até a intervenção policial.

De outra parte, os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público são contundentes em demonstrar a prática do crime de roubo e atribuir a autoria ao acusado, conforme exposto alhures.

(...)

Pois bem, segundo ofendido, o acusado, acompanhado da segunda envolvida não identificada, anunciou o assalto, estando presente no veículo e inclusive no momento que o deixaram amarrado no Cemitério, e quando retornaram e o colocaram de volta no carro para continuar praticando os roubos. Dessa forma, não é possível identificar que a atividade realizada pelo acusado foi secundária, apenas de favorecimento.

Dessa forma, reconhecido o papel do denunciado na prática do crime aplico a majorante do concurso de agentes. (...)”.

Desta forma não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de delimitação da conduta do acusado, que foi preso em flagrante delito, enquanto estava mantendo a vítima como refém para a realização de outros assaltos.

2. Do Pleiteado Reconhecimento da Participação de Menor Importância:

Caso rechaçada a tese absolutória, requer o reconhecimento da participação de menor importância, eis que não estava praticando o núcleo do tipo penal em tela.

Incabível seu pedido.

Não há que se falar em participação de menor importância, porque as circunstâncias apuradas nos autos indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido como coautor.

Tem-se que as provas acima analisadas são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime - seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga - para que se caracterize a coautoria.

De acordo com a leitura dos fatos narrados, verifica-se claramente a participação do acusado na empreitada criminosa, ao participar do delito cometido contra a vítima, tendo tido diversas oportunidades de desistir do crime praticado, o que não ocorreu, somente após o encontro com a barreira policial que o Apelante foi capturado e cessou o exaurimento do crime.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOIS APELANTES RECONHECIMENTO DA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM ANTE A APLICAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA NO ESTABELECIMENTO DA PENA BASE E NA MAJORAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DE COCULPABILIDADE DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Demonstradas a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os réus, que mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça, subtraíram os pertences de várias vítimas que se encontravam dentro de um restaurante, não há como se reconhecer a participação de menor importância.
(TJPA -APL 2020.01337469-56, 212.883, Rei. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 06/07/2020). - (Grifei)

EMENTA APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E FALSA IDENTIDADE. ART. 155, §1° C/C §4°, I E IV E 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1. ... (omissis)

2. DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ARTIGO 29. S1°. DO CÓDIGO PENAL) DO APELANTE LUCIANO DOS SANTOS. DESPROVIMENTO. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NA HIPÓTESE EM QUE RESTA DEMONSTRADO QUE O ACUSADO, MEDIANTE PRÉVIA DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS ENTRE ELE E SEU COMPARSA, CONCORREU EFICAZMENTE PARA A PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO. NO CASO, O APELANTE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO DELITO, VEZ QUE ADOTOU POSTURA DE VIGILÂNCIA E PRONTIDÃO AO LADO DE FORA DO ESTABELECIMENTO, EM VERDADEIRA DIVISÃO DE TAREFAS, HIPÓTESE QUE CONCRETIZA COAUTORIA NO CRIME, FORTE NA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO.

3. ... (omissis)

4. ... (omissis)

5. ... (omissis)

(6340255, 6340255, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-15) - (Grifei)

Portanto, não há que se falar em reconhecimento da participação de menor importância, visto que a sentença condenatória foi embasada em elementos que comprovam ter sido o apelante coautor do crime em tela, sendo incabível a aplicação da regra ínsita no art. 29, §1º do CPB.

3. Quanto ao Pedido de Aplicação da Atenuante da Confissão:

Sustenta a Defesa, que deve ser aplicada a atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria da pena.

Entendo que assiste razão ao Apelante, pois no presente caso, mesmo que sendo qualificada, houve a confissão do Réu na prática delitiva, mesmo que afirmando que tenha sido obrigado pela pessoa que estava tendo um relacionamento amoroso, de prenome Larissa.

Razão lhe assiste para aplicar a atenuante da confissão.

Afastamento de ofício de duas causas de aumento de pena na forma do do Parágrafo Único, do art. 68, do CPB, na terceira fase da dosimetria da pena.

É conhecido que, quando presentes causas de aumento do § 2º e do §2º-A do art. 157 do Código Penal deve ser aplicado apenas um aumento e não dois cumulativamente, a não ser que devidamente justificado, poderá o aumento ser cumulativo.

Isso porque, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, diante do concurso de causas de aumento previstas na parte especial, aplica-se a mais aumente a pena:

"Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua."

Assim, incorrendo nas causas de aumento, do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, deve ser aplicado tão somente o aumento relativo ao uso de arma de fogo.

A sentença vergastada resta assim ementada:

“a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

a.1) Culpabilidade: conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”.

No caso em tela, considero a circunstância como desfavorável ao acusado, eis que na abordagem além de ter feito a vítima refém no carro, em seguida a mantiveram amarrada em um cemitério durante um período e retornado a colocado de volta no veículo, enquanto cometiam outros crimes, o que demonstram que o acusado extrapolou o grau de reprovação já contido no tipo penal.

a.2) Antecedentes: a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

Nesses termos, o réu não possui antecedentes criminais razão por que deixo de alterar o quantum mínimo.

a.3) Conduta social: essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2a Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6a Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5a Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019).

Considerando que poucos elementos foram levantados a respeito desta circunstância a considero como favorável.

a.4) Personalidade: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6a Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6a Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018).

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) Motivos do crime: são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6a Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015).

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base.

a.6) Circunstâncias do crime: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros.

In casu, considerando que considero como desfavoráveis, tendo em vista, que a vítima estava no exercício de seu trabalho, tendo o acusado se aproveitado desta situação para a prática do crime.

a.7) Consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

No caso, considerando o grande abalo gerado na vítima pela violência com que o delito foi cometido, conforme pode se extrair dos depoimentos das testemunhas que relataram que ela estava muito nervosa ao fim do ocorrido, considero a circunstância como desfavorável.

a.8) Comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

No caso em tela, são normais ao delito em questão.

Considerando que três circunstâncias judiciais prejudicam o réu fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 06 anos e 03 meses de reclusão e 142 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há atenuantes ou agravantes a considerar. Assim, mantenho como pena intermediária 06 anos e 03 meses de reclusão e 142 dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Verifico a causa especial de aumento de pena prevista no §2, inc. II (concurso de ,agentes), V (restrição de liberdade) do art. 157, pelo que aumento a pena em 1⁄2, elevando ao quantum de 09 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, e 213 dias- multa.

Verifico ainda a causa de aumento do §2o-A, (I (emprego de arma) do art.157 do CP e elevo, portanto, o quantum em 2/3, restando à sanção definitiva de em 15 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, e 355 dias-multa

d) PENA DEFINITIVA

Fica, portanto, o réu condenado à pena total de 15 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, e 355 dias-multa. (...)”

Da leitura que importa, verifica-se de plano, que não houve fundamentação para aplicação cumulativa das duas causas de aumento de pena, da própria leitura dos fatos não há na abordagem delitiva com relação às vítimas que justifique o referido aumento cumulado. Conforme entendimento do STJ, que até permite aplicação de duas causas de aumento de maneira simultânea, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. SUPERIORIDADE NÚMERICA. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. OUSADIA. PERICULOSIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O julgamento monocrático não ofende o princípio da colegialidade, considerando ainda que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, permite assim que a matéria seja apreciada pela Turma.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser 'possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes'
(AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020).

3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 603.056/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021.)

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020).

2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP).

3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 648.536/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021.)

No caso em testilha, não houve a devida justificativa devendo ser modificado o édito condenatório de ofício, para que seja aplicada somente um causa de aumento de pena afastando, assim, o constrangimento realizado na terceira fase de dosimetria da pena que aplicou cumulativamente o aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e em seguida, aumento de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo.

Colaciono para tanto, entendimento entendimento recente da Ministra Laurita Vaz sobre o tema:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

(HC 635638 - SP (2020/0344471-0), Rel. Ministro MINISTRA LAURITA VAZ, DECISÃO MONOCRÁTICA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021.)

E ainda, sobre o assunto é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO

1. Nos termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes. Precedentes.

2. 'No entanto, optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa'
(HC n. 501.063/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).

3. Na espécie, não foram declinados motivos suficientes e idôneos para a aplicação cumulada das majorantes, mas apenas a sua configuração. Desse modo, deve incidir apenas o aumento mais grave (2/3) na dosimetria da pena.

4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020, sem grifos no original.)

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

3. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

4. No caso, a Corte de origem olvidou-se de motivar a adoção das frações de aumento de forma sucessiva, tendo se limitado a ressaltar a incidência das três majorantes, o que não serve como justificativa para o incremento cumulativo. Nesse contexto, resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, ambos do Código Penal.

5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de limitar o incremento da pena na terceira fase a 2/3, determinando ao Juízo das Execuções que proceda à nova dosagem da pena, com extensão dos efeitos da ordem ao corréu David Almeida Moraes, com fundamento no art. 580 do CPP." (HC 583.908/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020, sem grifos no original.)

Fixadas as premissas acima, passo ao redimensionamento da pena do Apelante a partir da segunda fase da dosimetria da pena.

Quanto ao Apelante HENRIQUE FURTADO DA ROCHA que restando fixada, pelo juízo a quo na primeira fase da dosimetria da pena em 6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, reconheço a atenuante da confissão (art. 65, I, “d”, do CPB) pelo que atenuo em 3 (três) meses da pena-base aplicada redimensionando a pena de multa para 120 (cento e vinte) dias-multa, correspondendo cada dia a 1/30 (um e trinta) avos.

Assim na segunda fase da dosimetria da pena fica a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, nos termos da fundamentação acima apresentada, afasto o aumento de 1/3 (um terço) referente ao concurso de agentes, mas mantenho a exasperação de 2/3 (dois terços) relativa ao emprego de arma de fogo, ficando a pena elevada para o Apelante HENRIQUE FURTADO DA ROCHA de 10 (dez) anos de reclusão, e 200 (duzentos) dias-multa.

Mantenho a fixação do regime inicial FECHADO, consoante o disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, e § 3.º, c.c. o art. 59, todos do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, alterando a pena do Apelante HENRIQUE FURTADO DA ROCHA nos termos acima descritos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/10/2022